Tribunal: STJ
Processo: 1502243-83.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010177 - SP(2025/0290891-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RONALDO APARECIDO PINHEIRO VICENTE
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS
E PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
2. O recorrente foi condenado pelo Tribunal de origem como incurso no
-A, caput,
II, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos de
art. 217
c/c art. 226,
reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais no valor
de dois salários mínimos.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou que a pretensão
recursal não ensejaria o reexame de fatos e provas, mas apenas a revaloração
jurídica deles, reiterando a existência de contradições entre o depoimento especial
da vítima e as declarações das testemunhas quanto à natureza dos atos, local e
número de ocorrências.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão absolutória por
insuficiência de provas comporta conhecimento em sede de recurso especial,
considerando o óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas,
fundamentou adequadamente a condenação do recorrente com base no depoimento
especial da vítima, corroborado por testemunhas, concluindo que a divergência
sobre o local dos fatos não comprometeu a credibilidade do conjunto probatório,
que foi considerado suficiente para a condenação.
6. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a
.
Súmula 7/STJ
7. O Superior Tribunal de Justiça não atua como terceira instância revisora
ou corte de apelação sucessiva, sendo o recurso especial destinado à uniformização
da interpretação da lei federal, e não ao rejulgamento da causa.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56965786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 366061c4-58a1-47ad-bf50-a361b0f0169f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56965786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 366061c4-58a1-47ad-bf50-a361b0f0169f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010177 - SP(2025/0290891-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RONALDO APARECIDO PINHEIRO VICENTE
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS
E PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
2. O recorrente foi condenado pelo Tribunal de origem como incurso no
-A, caput,
II, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos de
art. 217
c/c art. 226,
reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais no valor
de dois salários mínimos.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou que a pretensão
recursal não ensejaria o reexame de fatos e provas, mas apenas a revaloração
jurídica deles, reiterando a existência de contradições entre o depoimento especial
da vítima e as declarações das testemunhas quanto à natureza dos atos, local e
número de ocorrências.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão absolutória por
insuficiência de provas comporta conhecimento em sede de recurso especial,
considerando o óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas,
fundamentou adequadamente a condenação do recorrente com base no depoimento
especial da vítima, corroborado por testemunhas, concluindo que a divergência
sobre o local dos fatos não comprometeu a credibilidade do conjunto probatório,
que foi considerado suficiente para a condenação.
Documento eletrônico VDA56965791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:57
Código de Controle do Documento: 9aa8b4b0-1a3d-40fb-b43b-8eb02152bf69

6. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a
.
Súmula 7/STJ
7. O Superior Tribunal de Justiça não atua como terceira instância revisora
ou corte de apelação sucessiva, sendo o recurso especial destinado à uniformização
da interpretação da lei federal, e não ao rejulgamento da causa.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de fl.
302 (e-STJ):

"Trata-se de agravo interposto por R. A. P. V. contra decisão de fls. 239-240, que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na inadequação da via recursal em
razão de alegada contrariedade à Constituição Federal e na incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
O recorrente foi absolvido pelo juízo de primeiro grau, com fulcro no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória (fls. 107-110).
Interposta apelação pelo Ministério Público, o recurso foi provido para condenar o
réu como incurso no
-A, caput
o
II, ambos do Código Penal, à
art. 217
c/c
art. 226,
pena de 12 anos de reclusão, em regime , inicial fechado, com fixação de
indenização por danos morais no valor de dois salários-mínimos(fls. 159-179).
No recurso especial, alega-se violação ao
VII, do Código de Processo
art. 386,
Penal, com fundamento no
III, , da Constituição Federal, aduzindo
art. 105,
insuficiência e a contradição do acervo probatório utilizado para a condenação e
requerendo o restabelecimento da sentença absolutória .
No agravo em recurso especial, a parte sustenta a adequação do recurso especial
para impugnar violação a lei federal (art. 386, VII, CPP), bem como a não
incidência da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos já
Súmula n. 7/STJ
delineados no acórdão. Afirma, por fim, a existência de contradições relevantes
entre o depoimento especial da vítima e as testemunhas quanto à natureza dos atos,
local e número de ocorrências (fls. 243-268).
Requer, assim, o provimento do agravo, a fim de conhecer e prover o recurso
especial para sanar a contrariedade ao
VII, do CPP e restabelecer a
art. 386,
sentença absolutória.
A contraminuta foi apresentada (fls. 272-275).
O Ministério Público Federal, às fls. 291 a 295, apresentou parecer manifestando-
se pelo desprovimento do agravo em recurso especial, conforme a ementa a seguir.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ESTUPRO
DEVULNERÁVEL.
-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO
ART. 217
DECONTRARIEDADE AO
VII, DO CPP . NECESSIDADE
ART. 386,
DEREEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ
.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADEFLAGRANTE. A Corte de origem, soberana na análise
probatória, considerou suficientes o depoimento da vítima, corroborado por
outras provas, para a condenação, sendo inviável o reexame de provas em
recurso especial. Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso especial."

A decisão de fls. 302-304 (e-STJ) conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, em razão do óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56965791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:57
Código de Controle do Documento: 9aa8b4b0-1a3d-40fb-b43b-8eb02152bf69

Nas razões do presente agravo regimental, a parte alega que a pretensão recursal "
não ensejara o reexame de todos os fatos e provas cotejados aos autos processuais, mas sim
" e reitera que existem contradições
unicamente a incidência de revaloração de provas no caso
entre o depoimento especial da vítima e as declarações das testemunhas, sobretudo quanto à
natureza dos atos, local em que praticados e número de ocorrências (e-STJ fls. 309-332).
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 302-304):

"No que tange, em princípio, à admissibilidade recursal, observo que do agravo
em recurso especial se deve conhecer, porque efetivamente o agravante impugnou
todos os termos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Passo, assim, à análise do recurso especial.
O Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos
autos, reconheceu, de forma fundamentada, a existência de elementos de prova
suficientes para embasar a condenação do recorrente, nos termos seguintes (fls. 170-
171):
[...]
Os crimes contra a dignidade sexual têm, na palavra da vítima, a viga
mestra, especialmente porque cometidos, na grande maioria das vezes, à
clandestinidade. Todavia, a declaração da ofendida não se isenta dos
requisitos de verossimilidade, coerência e plausibilidade, de modo que o
relato da vítima dispõe de valor exponencial, desde que não possua qualquer
vício que possa maculá-lo.
Assistindo à audiência, verifica-se que as declarações prestadas em
“depoimento especial” foram firmes e pormenorizadas, características que
não se coadunam com versão fantasiosa. Ainda, a veracidade de sua narrativa
é corroborada pelos testemunhos prestados por sua genitora e por J. A. N. R.,
sempre em mesmo sentido e com mesma clareza de detalhes.
Respeitado o entendimento do julgador primevo, a alegada divergência
sobre o local em que se deram os fatos (se na casa da vítima ou do acusado)
não macula a higidez da prova. Na essência, inexistem contradições entre as
declarações da vítima e os depoimentos de tais testemunhas, que confirmaram
as condutas descritas na denúncia.
J. C. S. P. e J. A. N. R. afirmaram, em tom uníssono, que a ofendida
contou à I. que o tio havia passado a mão em suas partes íntimas. Tal versão
foi repetida àtestemunha J. A. N. R. e, posteriormente, à mãe da vítima, J. C.
S. P.
De fato, em todas as oportunidades em que ouvida, as declarações da
ofendida foram firmes e uníssonas, no sentido de que o réu praticou com ela,
à época menor de 14 (quatorze) anos de idade, atos libidinosos diversos da
conjunção carnal. Aproveitando-se da falta de vigilância no ambiente em que
estava com a vítima, o acusado passou a mão em suas pernas e região genital,
sobre a roupa que vestia.
Por certo, não há motivos para descredibilizar as palavras da ofendida.
Tampouco se vislumbra qualquer razão para se crer que ela e sua genitora
pretendiam incriminar gratuitamente o réu, com quem mantinham relação
familiar próxima, pautada em afeto e confiança.
Doutro lado, ao ser interrogado, o acusado apresentou versão
absolutamente vazia, sem aventar qualquer razão para ser injustamente
acusado, da prática de crime extremamente grave. Nem mesmo sua esposa
discorreu sobre eventual motivo de a vítima tê-lo acusado mentirosamente.
Repise-se que as declarações da vítima foram sólidas, detalhadas e
convincentes e, por óbvio, pela própria natureza do crime em espeque, os atos
libidinosos foram praticados na ausência de outras pessoas.
Documento eletrônico VDA56965791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:57
Código de Controle do Documento: 9aa8b4b0-1a3d-40fb-b43b-8eb02152bf69

Em suma, o conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e
materialidade delitivas e a condenação, nos termos da denúncia, é a única
solução que se apresenta.
[...]
Como se observa, o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada na
apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para condenar o recorrente
pelo crime em questão.
Constata-se que a conclusão do acórdão recorrido está calcada nas premissas
fáticas e probatórias acostadas aos autos, de maneira que rever o entendimento da
Corte local demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice
na
.
Súmula n. 7/STJ
Na espécie, a pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e provas
do processo, para alcançar resultado favorável na demanda. Isso nada mais é do que
o revolvimento do que já foi soberanamente julgado pelo Tribunal de origem.
Assiste razão ao Ministério Público Federal quando destaca que, no presente caso
,para absolver o recorrente por insuficiência de provas, "seria necessário reexaminar
os depoimentos da vítima, da mãe e das demais testemunhas, bem como a prova
pericial, a fim de concluir que as contradições apontadas de fato retiram a
credibilidade do conjunto probatório" (fl. 293).
De fato, a análise da pretensão absolutória trazida pelo recorrente reclamaria
reavaliação de todo o conjunto fático e probatório, providência inadmissível nesta
via.
É cediço que "o Superior Tribunal de Justiça não é terceira instância revisora ou
Corte de apelação sucessiva. O recurso especial é excepcional, de fundamentação
vinculada, com forma e conteúdo próprios, que se destina a atribuir a adequada
interpretação e uniformização da lei federal, e não ao rejulgamento da causa, à moda
de recurso ordinário ou de apelação, sob pena de se tornar uma terceira instância
recursal" (AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
2.409.008/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
D Je
13/8/2024,
de
.
16/8/2024)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Publique-se.
Intimem-se."

Como se observa, o recurso especial não foi conhecido pelo óbice previsto na
, ante a necessidade de reexame de fatos e provas para se chegar à pretensão
Súmula 7/STJ
absolutória por insuficiência probatória.
No presente agravo regimental, a parte limitou-se a alegar que a pretensão recursal "
não ensejara o reexame de todos os fatos e provas cotejados aos autos processuais, mas sim
" (e-STJ fl. 314), além de reiterar os
unicamente a incidência de revaloração de provas no caso
argumentos acerca da controvérsia de mérito.
Ocorre que, nos termos da decisão agravada, o Tribunal de origem, soberano na
análise dos fatos e das provas, concluiu, com base no depoimento especial da vítima e nas
declarações de testemunhas, existir prova suficiente para a condenação, pontuando que, "a
alegada divergência sobre o local em que se deram os fatos (se na casa da vítima ou do
", uma vez que "
acusado) não macula a higidez da prova
Na essência, inexistem contradições
entre as declarações da vítima e os depoimentos de tais testemunhas, que confirmaram as
" (e-STJ fl. 170).
condutas descritas na denúncia
Assim, nos termos do parecer ministerial, para absolver o recorrente por
insuficiência de provas, "seria necessário reexaminar os depoimentos da vítima, da mãe e das
demais testemunhas, bem como a prova pericial, a fim de concluir que as contradições
" (e-STJ fl. 293)
apontadas de fato retiram a credibilidade do conjunto probatório
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56965791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:57
Código de Controle do Documento: 9aa8b4b0-1a3d-40fb-b43b-8eb02152bf69

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0290891-0
AREsp 3.010.177 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10155990820238260114 15022438320238260114 15169161820228260114
34212022
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO APARECIDO PINHEIRO VICENTE
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADOS
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO APARECIDO PINHEIRO VICENTE
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADOS
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551131113584425@
2025/0290891-0 - AREsp 3010177 Petição : 2025/0100375-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:37:55
Código de Controle do Documento: 46AF2084-9A41-4FD5-ADD9-62F6BEA8C4B9